Tribunal: TJPA
Processo: 0000887-13.2010.8.14.0076
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 310, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO ? PUGNA O MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ? Improcedência. A sentença que declarou extinta a punibilidade do apelado pela incidência da prescrição da pretensão punitiva deve ser mantida, vez que o delito se encontra prescrito considerando a suspensão do processo (11.04.2014 a 24.08.2016), haja vista que entre o recebimento da denuncia (07/12/2010) até a presente data decorreu prazo superior a 04 anos, nos termos do art. 109, V do CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACÓRDÃO Nº
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE ACARÁ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
MAX RAIMUNDO ALMEIDA PEREIRA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0000887-13.2010.8.14.0076

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 310, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PUGNA O MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - Improcedência.
A sentença que declarou extinta a punibilidade do apelado pela incidência da prescrição da pretensão punitiva deve ser mantida, vez que o delito se encontra prescrito considerando a suspensão do processo (11.04.2014 a 24.08.2016), haja vista que entre o recebimento da denuncia (07/12/2010) até a presente data decorreu prazo superior a 04 anos, nos termos do art. 109, V do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter extinta a punibilidade de

Max Raimundo Almeida Pereira pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE ACARÁ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: MAX RAIMUNDO ALMEIDA PEREIRA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº 0000887-13.2010.8.14.0076
RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará.

Consta na denúncia, que no dia 11/04/2010, por volta de 21:30h, o Apelante entregou motocicleta de sua propriedade para um menor dirigir, tendo este sido apreendido por estar dirigindo motocicleta, em alta velocidade e sem possuir habilitação. Por tal conduta foi incurso no art. 310, caput, da Lei 9.503/97.

Em
Sentença
(fls.62/63) foi reconhecido a Prescrição da Pretensão punitiva do Estado declarando extinta a punibilidade de Max Raimundo Almeida Pereira pela prática do crime previsto no art.310, da Lei nº 9.503/97.

Inconformado com a decisão o Ministério Público interpôs a presente
apelação
(fls.69/71) pugnando pela não incidência da prescrição da pretensão punitiva, requerendo o prosseguimento regular do processo.

Em
contrarrazões
(fls.77/83), a Defesa requer o não conhecimento e no mérito improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça
(fls.91/97) manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo Órgão Ministerial.

É o relatório.

Sem revisão (detenção).
V O T O

Preliminarmente, cabe analisar o pedido de intempestividade das razões recursais arguida pela Defesa, está não procede, vez que Órgão Ministerial tomou ciência da Sentença em 02/09/2016 (fl.63) e interpôs o recurso em 02/09/2016 (fls. 65)

Ademais, a jurisprudência do STJ possui o entendimento no sentido que, se o desejo de recorrer for manifestado no prazo legal, não há razão para o não conhecimento das razões extemporâneas.

Nesse sentido colaciono julgado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ALEGADA INTEMPESTIVIDADE NA INTERPOSIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE
. APELAÇÃO DEFENSIVA NÃO ANALISADA POR PREJUDICIALIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO PARA A PRÁTICA DO ATO E POR SER A SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA POSTERIOR À REALIZAÇÃO DO ATO DE OFÍCIO PELO AGENTE COMPETENTE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [¿] 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte ¿a apresentação das razões de apelação fora do prazo constitui mera irregularidade de que não obsta o conhecimento do apelo
¿ (HC n. 269.584/DF, Rel. Min.RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 9/12/2015). 5. Não há nulidade do acórdão que julga prejudicada a análise do recurso defensivo que pretende apenas a modificação do dispositivo de absolvição para ¿inexistência do fato¿, quando o provimento do recurso de apelação ministerial tenha sido para reconhecer, justamente, a prática da infração penal. 6. As questões relativas à atipicidade da conduta do paciente por não possuir ele atribuição para a prática do ato a que se comprometera, bem como por ser a solicitação indevida posterior à efetiva realização do ato de ofício pelo agente competente, não foram enfrentadas pela Corte de origem no julgamento da apelação, tampouco nos embargos de declaração, razão pela qual fica impedida de ser analisada por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 281.873/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016)

Assim, presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a proferir o voto.

O Ministério Público pugna pelo afastamento da Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal, requerendo o regular prosseguimento do processo.

Cumpre esclarecer o decurso processual haja vista os lapsos temporais que interrompem a prescrição.

O fato ocorreu em 11/04/2010, nos dias 15/06/2010 e 13/08/2010 foram realizadas audiência preliminar (fls.28/33) estando presente em ambas audiências o apelado e ausente o representante do Ministério Público, sendo determinado a remarcação da audiência para o dia 09/11/2010.

Ocorre que o Apelado não foi citado (fls.36) e não compareceu na audiência supracitada. A denúncia foi recebida em 07/12/2010 determinando a apresentação da Defesa Preliminar (fls. 41). Ato contínuo, em virtude das infrutíferas tentativas de citação do Apelado o Ministério Público requereu a citação por edital (fls.49 verso).

Não obstante, o apelado citado por edital não compareceu em juízo nem constituiu advogado, sendo determinado a suspensão do processo e do prazo prescricional em 11/04/2014.

Em sentença prolatada em 24/08/2016 o juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão punitiva vez que decorreu lapso superior a 04 (quatro) anos entre a data do fato e a sua publicação, retornado o curso do processo, não atentando para o prazo de suspensão do processo.

Como já mencionado, o recurso é Ministerial devendo ser aplicado o prazo prescricional da pena máxima em abstrato, qual seja, 01 (um) ano de detenção, ocorrendo a prescrição em 04 anos, nos termos do art. 109, V do CPB.

Nesse sentido, verifico que o processo ficou suspenso por mais de 02 (dois) anos, sendo interrompido o prazo prescricional nesse período. Entretanto, analisando detidamente as datas, observo que considerando o prazo de suspensão do processo, já transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia até a presente data, nos termos da Súmula nº 415 do STJ:
¿O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.¿

Dessa forma, deve ser mantida a extinção da punibilidade do delito, em decorrência da prescrição que ocorreu no caso em questão, conforme artigo 109, V, do CPB.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a Sentença que extinguiu a punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do artigo 107, IV e 109, V todos do CPB.

É como voto.

P.R.I

Belém 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora